Tribunal: TJSP
Processo: 1500707-44.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-44.2020.8.26.0566 - São Carlos
Apelante: MAICON DANIEL DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19988
Registro: 2021.0000028669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500707-44.2020.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante MAICON
DANIEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-44.2020.8.26.0566 - São Carlos
Apelante: MAICON DANIEL DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19988
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de porções de maconha, cocaína e crack
no bolso da blusa – Depoimentos dos policiais
seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de
motivos
para
duvidar
dessas
palavras
–
Responsabilidade do apelante comprovada –
Condenação mantida – Pena e regime corretos –
Detração – Matéria afeta ao juízo da execução
–Recurso improvido.
Vistos.
MAICON DANIEL DA SILVA qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. André Luiz de Macedo, da 3a Vara
Criminal da Comarca de São Carlos, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, de valor unitário mínimo,
negado a ele o apelo em liberdade (fls. 195/197).
Isso porque, no dia 4 de fevereiro de 2020, por volta
das 19h43min, na Rua Júlio Prestes de Albuquerque, no 545, na cidade de São
Carlos, trazia consigo, para fins de tráfico, 50 pedras de crack (31g), 76
porções de cocaína (50g) e 50 porções de maconha (106g), substâncias
entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-44.2020.8.26.0566 - São Carlos
Apelante: MAICON DANIEL DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19988
buscando a reversão do julgado, sob o argumento de que as provas são
insuficientes para embasar o decreto condenatório. Além disso, postula a
fixação de regime mais brando, inclusive, por aplicação da detração penal
(fls. 210/223).
Recebido o recurso (fls. 228), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 241/246).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 271/280).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Maicon Daniel da
Silva contra a r. sentença de fls. 195/197, que julgou procedente a ação penal
e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e
583 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, de rigor reconhecer que a absolvição pretendida era mesmo
impossível.
A materialidade do delito está demonstrada pelos
laudos juntados às fls. 69/70 e 71/72, que constataram que as substâncias
apreendidas eram maconha e cocaína (em pó e sob a forma de crack),
entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, enquanto a
autoria ficou bem demonstrada pela prova colhida nos autos.
De fato, o acusado foi preso em flagrante, na posse
de várias porções de droga de três tipos em seu poder (fls. 9/10), e ao ser
interrogado pela autoridade policial afirmou que sofre perseguição dos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-44.2020.8.26.0566 - São Carlos
Apelante: MAICON DANIEL DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19988
policiais, que prometeram prendê-lo se o encontrassem novamente naquele
local (fls. 4).
Entretanto, já naquela oportunidade foi desmentido
pelos policiais militares Edson Francisco da Cruz e Willian César, que
estavam em patrulhamento pelo, conhecido ponto de venda de drogas, e
viram acusado – pessoa também já conhecida nos meios policiais – em
atitude suspeita. Afinal, ao perceber a polícia ele atravessou a rua e tentou
entrar em um bar, mas foi abordado quando tinha uma sacola no bolso da
blusa, que continha as porções de droga,
Como afirmaram que, na ocasião, o apelante admitiu
informalmente que estava comercializando aquelas substâncias (fls. 2/3),
somente por estes elementos já se tinha razoável certeza a propósito da
procedência da ação.
Mas não é só, pois, em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, onde a o réu novamente negou o crime insinuando que os
policiais forjaram o flagrante (registro audiovisual de fls. 197), tem-se que a
prova oral tornou definitiva a sua responsabilidade.
É que os policiais militares, em declarações
coerentes com aquelas prestadas no flagrante, reafirmaram a abordagem do
apelante, que já era pessoa conhecida nos meios policiais, em local conhecido
como ponto de tráfico de drogas, quando se encaminhava para um bar, e com
ele encontraram porções de entorpecentes variados em seu poder, ocasião em
que admitiu que estava promovendo a venda das substâncias (registros
audiovisuais de fls. 186 e 197).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-44.2020.8.26.0566 - São Carlos
Apelante: MAICON DANIEL DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19988
são mais que suficiente para justificar a condenação imposta, na esteira de
iterativa jurisprudência.
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-44.2020.8.26.0566 - São Carlos
Apelante: MAICON DANIEL DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19988
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
Vale consignar, que pequenas divergências, sobre
pontos secundários da prova – o policial Edson disse não conhecer o réu e
depois talvez o conhecesse de outras abordagens – são próprias da natureza
da prova oral. Máxime em se tratando de policiais militares, que atendem
inúmeras ocorrências, de maneira que é sempre aceitável alguma divergência
entre as palavras ditas no calor dos fatos e aquelas produzidas tempos depois,
durante o contraditório.
De qualquer forma, por aqui, os depoimentos dos
policiais que participaram da diligência não mereceram contrariedade de
qualquer outra prova, de sorte que, se nada sugere que tivessem motivos, ou
mesmo tamanha quantidade de drogas variadas apenas para prejudicar o réu,
impossível negar valor a essas palavras, principalmente em se tratando de
tráfico de drogas, onde dificilmente algum civil se anima a colaborar dom a
polícia.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-44.2020.8.26.0566 - São Carlos
Apelante: MAICON DANIEL DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19988
Até porque, custa acreditar na versão apresentada
pelo acusado, que relatou ter sido abordado pelos mesmos policiais dois dias
antes dos fatos e no mesmo local quando tiveram uma discussão, porque não
gostou da forma como eles o trataram.
Ora, se fosse verdade, ou seja, se os policiais
tivessem mesmo a intenção de prendê-lo sem motivo, já poderiam ter forjado
o flagrante naquela primeira oportunidade, ao invés de liberá-lo com a
promessa de prisão em outra oportunidade.
Assim, as circunstâncias da apreensão, por certo,
valorizam e dão credibilidade à palavra dos policiais, que sequer precisariam
“plantar” tamanha quantidade de drogas para justificar a prisão em flagrante
do apelante, se apenas poucas porções já seriam suficientes para tanto.
Dessa maneira, na total ausência de prova da
inocência do acusado, ou mesmo da veracidade da versão por ele trazida aos
autos, a condenação era medida que se impunha.
Vale consignar, outrossim, a despeito da alegação no
sentido de que o acusado não foi visto traficando, que o delito é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação e aperfeiçoamento
preexistentes à venda efetiva do produto. E, como na hipótese dos autos, a
conduta imputada a ele foi de “trazer consigo” entorpecente para fins de
tráfico, o crime restou aperfeiçoado independentemente do efetivo comércio.
Correta, então, a condenação, resta analisar a pena
imposta.
Nesse mister, o que se verifica é que a pena base foi
estabelecida no mínimo legal e, em seguida elevada de 1/6 pela reincidência

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-44.2020.8.26.0566 - São Carlos
Apelante: MAICON DANIEL DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19988
(fls. 41/42), não merecendo qualquer correção.
Anote-se, ainda, que a circunstância agravante
justificou não só a exasperação, como também o afastamento da regra
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que tem como requisito básico a
primariedade, hipótese em que o apelante não se encaixa.
No mais, tratando-se de réu reincidente, o regime
imposto para o cumprimento da reprimenda é o inicial fechado, nos moldes
do que foi determinado na r. sentença recorrida, observando-se que a
quantidade da pena imposta impede qualquer tipo de substituição da pena
privativa de liberdade.
Por fim, a aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal – cômputo do tempo de prisão provisória para
determinação do regime inicial para cumprimento da pena –, ao contrário do
que quer fazer crer a combativa Defensoria Pública, não enseja a imediata
progressão de regime, que pressupõe mais do que isso.
Melhor dizendo, a pretensão, quando for o caso,
deve ser apreciada pelo Juízo da execução, onde as condições objetivas e
subjetivas do condenado e seu merecimento para a progressão poderão ser
aferidos com segurança, nos termos do art. 66, inciso III, “c”, da Lei de
Execução Penal.
No mais, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 197), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o improvimento do recurso da Defesa,

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-44.2020.8.26.0566 - São Carlos
Apelante: MAICON DANIEL DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19988
com o improvimento do recurso é medida que se impõe à correta solução do
caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença proferida pelos seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR